Tribunal: TJDFT
Processo: 0719531-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICÁVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCDF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença deve ficar restrito ao que restou decidido no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme exegese dos artigos 502, 503, 507 e 508, do Código de Processo Civil.
2. No caso em exame, o título exequendo deriva de Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo Distrito Federal, e não de Ação de Improbidade Administrativa, como faz querer crer o ora agravante. Nesse contexto, não há que se falar em inaplicabilidade das alterações legislativas introduzidas pela Lei no 14.230/21 à lei de improbidade administrativa (Lei no 8.492/92).
3. A Ação de Ressarcimento ao Erário em tramitação deriva de processo de tomada de contas especial de competência da Corte de Contas (TCDF), a qual, como se sabe, não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.